Tribunal: TJDFT
Processo: 0751326-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MP. SAÍDA ANTECIPADA CUMULADA COM PRISÃO DOMICILIAR E MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. CRIME DE ROUBO. OFENSA POTENCIAL À LIBERDADE INDIVIDUAL E À INTEGRIDADE FÍSICA. VIOLAÇÃO AOS REQUISITOS PREVISTOS EM PEDIDO DE PROVIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
1. A ausência de fundamentação do pedido de declaração de inconstitucionalidade inviabiliza o conhecimento, por violação ao princípio da dialeticidade. Recurso parcialmente conhecido.
2. O ato normativo que disciplina a saída antecipada com prisão domiciliar e monitoração eletrônica veda o benefício a condenados por crimes que atentem contra a vida, a integridade física, a dignidade sexual e outros previstos em legislação específica.
3. O crime de roubo, por sua natureza complexa e pela possibilidade de ofensa direta ou potencial à liberdade individual e à integridade física da vítima, enquadra-se no rol de hipóteses restritivas.
4. Ausentes os requisitos para a concessão do benefício, impõe-se o provimento do recurso ministerial.
5. Recurso parcialmente conhecido e provido.